Tribunal: TJMT
Processo: 1047578-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES À QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do CC, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência de da negativação em 24/11/2020, e a presente ação foi proposta em 02/12/2020, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei. Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.
2. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
3. A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrido TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos (R$ 1.548,00 – 02/10/2017 e R$ 50,16 – 02/10/2017) inexistentes e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
6. No caso em testilha, observo que a parte recorrente/recorrido TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO possui (oito) restrições cadastrais posteriores, à realizada pela empresa recorrida/recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
7. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposta à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.
8. Recurso de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A conhecido e parcialmente provido – Recurso de TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, diante do êxito recursal.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047578-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO - CPF: 015.006.481-08 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TATIANA BANEGAS DA CONCEICAO - CPF: 015.006.481-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021